Tribunal: STF
Processo: HC 237284
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crimes de tentativa de homicídio qualificado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Ato imputado a Tribunal de segundo grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é apontado como autoridade coatora.



    2. As peças que instruem os autos evidenciam que o paciente foi preso em flagrante delito em 05.01.2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV e VII, do Código Penal c/c o art. 14, II , ambos do Código Penal, e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 c/c o art. 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a existência de flagrante ilegalidade na realização da audiência de custódia sem a presença do paciente, que encontra-se hospitalizado desde o dia 06.01.2024 e, por conseguinte, impossibilitado de comparecer em Juízo. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a custódia preventiva do acionante.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



      Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente